Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726824-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: AFONSO HENRIQUE VIDIGAL BOTELHO DE MAGALHAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais movida por AFONSO HENRIQUE VIDIGAL BOTELHO DE MAGALHÃES, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor requerido na inicial via BACENJUD na conta da recorrente e de outros réus. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, restando evidente que o d. magistrado age de forma arbitrária, antecipando o julgamento de mérito da demanda e usurpando prerrogativas constitucionais da recorrente, como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustenta ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, pois ausentes na decisão agravada os requisitos da tutela de urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado pelo autor, salientando exercer atividade lícita e possuir patrimônio idôneo, não possuindo restrições de crédito, de modo a afastar o caráter de urgência da medida de arresto postulada na origem. Argumenta que o eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face de uma ou mais demandadas não se estende automaticamente à sua pessoa, sendo indispensável a demonstração da ocorrência individualizada do referido requisito. Assevera inexistência de probabilidade do direito do autor/agravado, pois a operação “ilegal” por ele firmada com a Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda - Epp teria se realizado à margem do sistema de controle da agravante e da legislação cambial vigente, de forma paralela, não tendo a agravante qualquer ingerência sobre esse tipo de operação. Afirma que os únicos documentos juntados pelo autor para comprovar a realização das supostas operações cambiais tratam-se de comprovantes de transferência eletrônica de dinheiro para as contas da IEX, nos quais não consta a ora agravante como recebedora dos valores, o que demonstra a total ausência de relação da mesma com o dano alegado e caracteriza sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Salienta que encerrou todos os vínculos com a IEX em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão imediata, restando claro que as operações realizadas pela IEX ou pela J&amp;B após a referida data não foram registradas no BCB ou, se foram, não estavam se utilizando do vínculo obtido do credenciamento junto à agravante. Tece considerações a respeito da sua atuação no mercado de câmbio, esclarecendo que os valores existentes nas contas correntes da agravante são o instrumento mesmo da atividade empresarial desenvolvida pela corretora e por seus correspondentes cambiais, constituindo os insumos necessários para o exercício de sua atividade, sendo, por isso, impenhoráveis nos termos do disposto no art. 833, V, do CPC. Assevera que a situação é ainda agravada pela pandemia do COVID 19 e pela determinação reiterada de penhoras em outros casos semelhantes. Para fins de antecipação de tutela recursal, sustenta a probabilidade do direito recursal em face da inexistência de prova mínima em seu desfavor que evidencie risco ao resultado útil do processo e alega risco de dano irreparável à sua atividade empresarial a ser severamente prejudicada pelos bloqueios dos valores em suas contas bancárias pelo sistema Bacenjud. Segundo a agravante, a regulação e fiscalização do Banco Central impõem à agravante, como instituição financeira, manter depositados valores de patrimônio líquido mínimo (patrimônio de referência – PR). A inobservância desses valores mínimos, como resultado da sua indisponibilidade provocada pelo bloqueio ora impugnado, pode reduzir o limite operacional da agravante de modo a acarretar a paralisação de suas atividades. Requer, assim, seja concedida a antecipação de tutela recursal para revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem em relação à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a revogação definitiva da decisão agravada. Preparo regular (IDs 18139394 e 18139395). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. No caso, não restam evidenciadas de plano a probabilidade do direito e nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, a decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por AFONSO HENRIQUE VIDIGAL BOTELHO DE MAGALHÃES em desfavor do IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para o “bloqueio judicial das contas das Requeridas o valor de R$ 38.150,00 (trinta e oito mil reais e cento e cinquenta reais), correspondente à conversão da moeda estrangeira em real com a cotação da data de 23/07/2020”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Os elementos de convencimento produzidos nos autos são no sentido de evidenciar o encerramento irregular de atividades da requerida de forma abrupta. Ora, há uma série de consumidores relatando recentes descumprimentos dos contratos de câmbio no site reclameaqui, ao passo que a através de uma simples consulta no site da internet é possível verificar que a página da requerida foi desativada. Os canais de comunicação eletrônica foram desativados, o que denota encerramento irregular da atividade. Já existem uma série de ações em trâmite nos juízos de Brasília com a mesma situação fática, ou seja, contrato de câmbio e descumprimento das obrigações. Portanto, há mínimos elementos de convencimento no sentido de reconhecer o descumprimento contratual, o que permite a parte autora a postular o retorno das partes ao estado anterior, ou seja, com a devolução dos valores pagos nos dois contratos de câmbio, no importe de R$ 38.150,00 (trinta e oito mil reais e cento e cinquenta reais). O perigo da demora centra-se na possibilidade de não localização da empresa e de patrimônio futuro para o ressarcimento da autora. No tocante a extensão da responsabilização, é forçoso reconhecer que as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA são pessoas jurídicas quem tem os mesmos sócios, o que leva a acreditar se tratar de um grupo econômico, porquanto são três pessoas jurídicas de propriedade dos mesmos sócios e que atuam na mesma atividade. Em relação à UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA estas são empresas que teria atuado como correspondentes bancários da primeira requerida, nos seguintes períodos: A IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (16.745.130/0001-93) atuou como correspondente da empresa B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73622748) de 02/10/2012 a 22/01/2020 e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (17508380) de 17/02/2020 a 08/04/2020. Ou seja, uma parceria comercial entre as requeridas acima descritas e a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Em relação à UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, este Juízo já deferiu medidas em seu desfavor, mas houve a oposição de Agravo de Instrumento (processo no 0711610-54.2020.8.07.0000) e o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu liminar. No referido processo houve demonstração de que a corretora foi correspondente cambiário no período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Ou seja, a parceria comercial foi transitória e num período específico. O contrato firmado pela autora, nos presentes autos, ocorreu em janeiro de 2020 (doc. de ID 68446686), ou seja, num período em que a requerida não era correspondente e não tinha vínculo com a requerida, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de solidariedade. Portanto, por enquanto, não há razão para o deferimento do pedido em seu desfavor. Mesma situação não se aplica à B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, porquanto era parceira comercial da requerida na época do contrato. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 38.150,00 (trinta e oito mil reais e cento e cinquenta reais) em desfavor das seguintes requeridas: - IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; - J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA; - J&amp;J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; e - B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (...)” Observa-se que o agravado contratou, inicialmente, a compra futura de USD 5.000 (cinco mil dólares), com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 15/01/2020, tendo transferido a importância de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). A data da retirada da moeda estrangeira pelo agravado foi agendada para 02/05/2020. Posteriormente, em 03/02/2020, o ora agravado encomendou mais EUR 2.000 (dois mil euros) para retirada também no dia 02/05/2020, efetivando o pagamento de R$ 9.000 (nove mil reais), como demonstrado pelos comprovantes de transferências colacionados pelo autor/agravado. Conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 68448602 – 1a instância), o vínculo da agravante B&amp;T com a correspondente cambial IEX teve início em 02/10/2012, encerrando-se em 22/01/2020. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, pelo menos no que diz respeito à primeira encomenda, o que inviabiliza, em sede de análise perfunctória, o afastamento da responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo agravado. Com efeito, a par dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da instituição contratante, no caso a ora agravante, com relação aos atos praticados pelo correspondente. Eis o teor do seu artigo 2o, verbis: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Sem embargos dos demais argumentos apresentados pela agravante, considerando que a informação do Banco Central comprova que a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi correspondente da empresa B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, no período em que estabelecido o contrato de compra de moeda estrangeira com o agravado, justifica-se, nesse momento de análise prefacial da questão posta sub judice, o arresto autorizado. Vale lembrar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as empresas requeridas, incluída aí a ora agravante, bem como a apuração das responsabilidades e a alegação de encerramento do vínculo antecipadamente à data informada pelo Banco Central em razão de notificação enviada, deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Porém, nesse momento processual, diante do acima asseverado, revela-se prudente a manutenção da medida de arresto. Sob outro prisma, os inúmeros bloqueios promovidos contra as mesmas empresas rés neste feito – em ações com causa de pedir e pedido similares à presente demanda – prestam-se, em sede de cognição sumária, a caracterizar o perigo de dano à futura satisfação do consumidor/autor, com risco ao resultado útil do processo para o agravado, de modo a mostrar prima facie o acerto da tutela de urgência deferida na origem. Por sua vez, a considerar a solidez e liquidez da empresa agravante, não se visualiza, num primeiro momento, o perigo de dano irreparável a sua atividade empresarial em razão dos bloqueios dos valores em suas contas bancárias. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontram presentes a plausibilidade do direito defendido pela agravante, bem como o perigo de dano irreparável às suas atividades, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator